Tribunal: TJBA
Processo: 8053981-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053981-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: EDNA REIS BONFIM

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA, APESAR DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 85, §2º, DO CPC. CRITÉRIO DO VALOR DA CAUSA DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA. TEMA 1.076 DO STJ. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. OMISSÃO SANADA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido, sendo a utilização do valor da causa critério subsidiário.

3. Existindo condenação pecuniária consistente na restituição de valores pagos indevidamente a título de seguro prestamista, mostra-se mensurável o proveito econômico obtido pela parte autora, ainda que sua apuração dependa de liquidação.

4. Reconhecida a omissão no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para adequar a base de cálculo da verba honorária ao critério do proveito econômico obtido.

5.
Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8053981-81.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como embargante,
BANCO ITAU SA
,
e, como embargado,
EDNA REIS BONFIM
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)